Tribunal: TJSP
Processo: 1004368-30.2017.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – PRAZO DE CINCO ANOS – ART. 206, § 5o, DO CÓD. CIVIL. A ação para a cobrança de mensalidades escolares prescreve em cinco anos, conforme regra prevista no novo Código Civil (art. 206, § 5o), contados do vencimento de cada prestação. Prazo prescricional que retroage à data da propositura da demanda. Prova do

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – PRAZO DE CINCO ANOS – ART. 206, § 5o, DO CÓD. CIVIL. A ação para a cobrança de mensalidades escolares prescreve em cinco anos, conforme regra prevista no novo Código Civil (art. 206, § 5o), contados do vencimento de cada prestação. Prazo prescricional que retroage à data da propositura da demanda. Prova do fornecimento dos serviços pela autora. Cobrança devida. Provando o credor o cumprimento da obrigação que lhe corresponde, cabia à requerida a comprovação do adimplemento de sua contraprestação. Justiça gratuita. Concessão, com efeito ex nunc. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.